Tribunal: TJMT
Processo: 1037756-06.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037756-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE TIEMANN - CPF: 018.153.551-31 (RECORRENTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1037756-06.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido:
CARLOS ALEXANDRE TIEMANN
.

Data do Julgamento virtual:
31/03 A 03/04/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou o desbloqueio da conta corrente e do cartão de crédito do autor, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de bloqueio indevido e sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ao bloquear a conta e o cartão de crédito do consumidor sem aviso prévio; e (ii) estabelecer se a condenação por danos morais e o valor arbitrado são adequados ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio da conta bancária e do cartão de crédito do consumidor sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

A instituição financeira não demonstrou a existência de justa causa para o bloqueio da conta e do cartão, tampouco apresentou prova de que tenha comunicado previamente o consumidor acerca do ocorrido, descumprindo seu ônus probatório.

5.

A falha na prestação do serviço ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada sobre a matéria.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento sem causa ao consumidor.

7.

A determinação de desbloqueio da conta e do cartão de crédito é medida necessária para a reparação da ilegalidade cometida pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio unilateral de conta bancária e cartão de crédito sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo reparação adequada sem ensejar enriquecimento sem causa.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
determinar que a instituição Requerida promova, no prazo de 05 (cinco) dias, o
desbloqueio da conta corrente e do cartão de crédito do Requerente
, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais); e
condenar
a Reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais,
com correção monetária a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual, pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC).

O recorrente postula a reforma da sentença para afastar a condenação imposta ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“ (...)
A situação posta em Juízo trata-se de típica relação de consumo, e como tal, aplica-se as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do referido diploma, diante da hipossuficiência técnica do Requerente.

Ao analisar detidamente os autos, não identifico motivos suficientes que pudessem embasar o bloqueio permanente da conta corrente e do cartão de crédito do Requerente, posto que as faturas de seu cartão de crédito eram de valores um tanto quanto considerável, conforme documentos anexados no ID nº 157648596.

O Requerente confirmou no ID nº 157648604 que conseguiu acessar sua conta do Mercado Pago pelo novo celular, não ocorrendo, até então, qualquer erro ou prática que indicasse tratar-se de um golpe ou invasão de conta.

Ademais, muito embora a Requerida tenha mencionado em sua defesa que o Requerente foi informado acerca do comportamento nocivo como medida educativa, denoto inexistir referida comunicação e, sobretudo, indicativo claro e conciso sobre o que de fato gerou a alegada conduta que desencadeasse a inabilitação.

A propósito, para o encerramento da conta bancária é necessária a prévia notificação ao correntista, conforme entendimento consolidado pela Turma Recursal Única, o que não verifico nos autos.

(...)

Desta maneira, inexistindo comunicação prévia e, sobretudo, motivos suficientes que ensejassem na inabilitação, entendo que o pedido de desbloqueio da conta corrente e do cartão de crédito merece provimento.

Logo, pela disposição contida no inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, ao Requerido cabia produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente, mas não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Nesse contexto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Portanto, a falha na prestação do serviço está mais do que evidente pelos documentos anexados nos autos, devendo o fornecedor responder pelos seus atos.

Por outro lado, não há como negar, no caso concreto, a ocorrência do dano moral, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram. Assim, entendo que os atos praticados pelo Requerido merecem ser reparados.

Como é cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Assim, sopesando os fatos ocorridos, reputo justa e razoável a condenação do Requerido ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, valor este que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o Requerido a agir de igual maneira em outras situações, como medida de caráter pedagógico.
(...)”

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente bloqueou indevidamente a conta bancária do recorrido, sem prévio aviso, como bem salientado em sentença.

O recorrido tentou resolver a questão na esfera administrativa, mas não obteve êxito, necessitando de uma ordem judicial para conseguir o desbloqueio da conta bancária.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“RECURSO INOMINADO - BANCO - BLOQUEIO INDEVIDO - FATO INCONTROVERSO - IMPEDIMENTO DE TRANSAÇÕES FORA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. . 2. O bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor, impedindo-o de realizar transações quando se encontrava fora do estado, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.650,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1512/2012, 1512/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025